Tribunal: STF
Processo: RHC 199851
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 642.831/RJ, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. IRRELEVÂNCIA DO VALOR OFERECIDO A TÍTULO DE SUBORNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    – O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando ficar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Precedentes.
    – A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.
    – A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes.
    – Na espécie, não se verifica a ocorrência de um dos vetores para a configuração do princípio da bagatela, haja vista o alto grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo paciente pois, com o intuito de se livrar de uma possível responsabilização criminal pelo fato de estar conduzindo veículo automotor com evidentes sinais de embriaguez, tentou subornar um policial militar para que este não praticasse ato de ofício, consistente na sua condução à Delegacia para a realização de exame de alcoolemia, o que não pode ser considerado como insignificante do ponto de vista jurídico-penal, independente do valor oferecido a título de suborno .
    – Agravo regimental não provido” (págs. 9-10 do vol. 7).
    Nesta pretensão recursal, a defesa alega que “a conduta supostamente perpetrada pelo ora Recorrente é em verdade atípica em função da inexorável aplicação do Princípio da Insignificância ao caso penal em tela, de acordo com a jurisprudência deste e outros tribunais pátrios” (pág. 25 do vol. 7). 
    Argumenta, nesse sentido, que
    “[...] não houve qualquer dano à moralidade da Administração Pública, uma vez que o suposto oferecimento de vantagem pecuniária, reconhecidamente ínfima, não está apto a ensejar a persecução penal tendo-se em vista a total ausência de interesse estatal no caso em razão da irrelevância da conduta.
    11. Cumpre ressaltar que a vantagem econômica que supostamente teria sido oferecida pelo ora Recorrente aos agentes públicos seria de R$ 50,00 (cinquenta reais).
    12. Tal conduta não produziu efetivamente lesão jurídica alguma, bem como a ela não pode ser atribuído grau de reprovabilidade maior do que reduzidíssimo, visto que, conforme ficou provado, o ora Recorrente trafegava em via pública a bordo de seu veículo automotor sem violar norma de trânsito alguma, sendo certo que o seu exame de alcoolemia inclusive resultou negativo […].
    13. Pelo viés subjetivo, também insta salientar que na espécie inexiste habitualidade criminosa. Trata-se de agente primário e de bons antecedentes, que se envolveu numa situação sui generis, permeada por arbitrariedades e excessos.
    14. O agente não oferece periculosidade social alguma, em virtude da suposta conduta a ele atribuída ter sido fruto de uma situação ímpar, onde, constrangido pelo excesso exarado pelos agentes públicos, o ora Recorrente teria tentado apenas se furtar do constrangimento sofrido” (págs. 26-27 do vol. 7).
    Ressalta, ainda, que não “se trata […] de situação em que o indivíduo alcoolizado tenta subornar agente policial para escapar da aplicação da lei, pois […] o Agravante NÃO ESTAVA ALCOOLIZADO, tendo sido interpelado pelos agentes sem que estivesse cometendo infração alguma! Nesta toada, de fácil constatação que o que ocorreu foi uma desinteligência” (pág. 28 do vol. 7). 
    Requer, ao final, que seja “dado provimento ao recurso, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao ora Recorrente, pela incidência do princípio da insignificância” (pág. 33 do vol. 7).
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões (págs. 128-132 do vol. 7 a págs. 1-5 do vol. 8 e págs. 7-15 do vol. 8, respectivamente).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 11). 
    É o relatório. Decido.
    Como se sabe, a configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido esta Suprema Corte, exige a satisfação de certos requisitos de forma concomitante, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
    Nesse contexto, tem-se que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), porque 
    “[...] ofereceu vantagem indevida, consistente no pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), aos agentes da Lei Seca para determiná-los a omitir ato de oficio, qual seja, a condução à Delegacia Policial, em decorrência da abordagem policial do denunciado quando conduzia veículo automotor apresentando sinais de embriaguez indicativos de capacidade psicomotora alterada (caminhava ‘cambaleando’ ao sair do veículo), para fins de realização de exame pericial de alcoolemia” (pág. 44 do vol. 7). 
    Essa reprimenda foi substituída por uma sanção restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução (pág. 51 do vol. 7).
    É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas no valor do suborno ofertado aos policiais. Desse modo, ao contrário do que acredita a defesa, a conduta do paciente encontra-se qualificada por um considerável grau de reprovabilidade e, por isso mesmo, é incabível a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.
    Ressalto, ainda, que a aplicação do referido instituto, na espécie, poderia representar um verdadeiro estímulo à prática desses delitos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, não só a insegurança no trânsito, mas, sobretudo, a falta de comportamento ético e probo que de todos os cidadãos é esperado numa sociedade civilizada.
    Aliás, foi com essa mesma compreensão que o Ministro Gilmar Mendes afastou o princípio da insignificância em crime de furto qualificado praticado em concurso material com o delito de corrupção ativa, afirmando que, 
    “[...] apesar de não negar a importância do postulado da insignificância na atual dogmática penal, assevero não ser aconselhável utilizá-lo em situações em que reste comprovado o completo descaso do agente para com as normas jurídicas postas — na espécie, furto tentado qualificado —, sob pena de fomentar, mesmo que reflexamente, atividades ilícitas, podendo vir a comprometer o convívio em sociedade” (HC 117.040/DF, Segunda Turma). 
    Não prospera, portanto, o argumento de que o paciente não estava embrigado e que a sua atitude deveu-se a um momento “desinteligência”. Primeiro, porque a embriaguez do paciente não está em jogo para fins de configuração do crime de corrupção ativa. Segundo, mesmo que ele estivesse sóbrio, ficou comprovado nos autos que a oferta foi dirigida aos policiais e tinha como objetivo determiná-los a omitir ato de ofício, a sua condução à Delegacia Policial. Com efeito, a “desinteligência” alegada pela defesa, no caso, só demonstra que a intenção do paciente era mesmo subjugar os agentes públicos e livrar-se de eventual persecução penal.
    De resto, tal como asseverou o Ministro Sepúlveda Pertence no voto que proferiu no HC 89.832 AgR/SP, “cuidando-se de corrupção ativa, crime contra a administração pública, a pequenez do suborno oferecido jamais poderia atrair a aplicação do principio da insignificância (pelo contrário, pela humilhação que acarreta ao servidor, quiçá pudesse acarretar concurso formal entre a corrupção ativa e o desacato...)”. 
    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator